Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724191-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDA: MARIA HELENA ZEFERINA DE SOUZA LANDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a cordão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não apreciou a questão de que o serviço da APL APLIC AUT MAIS havia sido contratado desde muito antes do período reclamado, e que o serviço de aplicação e resgate automático já era utilizado na conta da parte, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade o artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois no julgamento dos embargos de declaração a turma assim concluiu: No caso, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que esta Terceira Turma Cível, após debater acerca da matéria, trazida no bojo do agravo de instrumento, analisou com propriedade as questões levadas a julgamento (ID 19455372). Vejamos: Como se vê, no tocante à inserção da APL APLIC AUT MAIS e do APLICACAO CDB no cálculo da contadoria, é possível verificar que, embora o valor tenha sido incluído como quantia a ser devolvida pelo banco (Item C da sentença), também foi considerado na conta de restituição devida pela requerente, a título de resgate de aplicação. Não há, portanto, qualquer equivoco nos cálculos da contadoria judicial. Com efeito, a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada” (ID 27181771-Pág. 5). Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003